Tribunal: TJDFT
Processo: 0708749-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. FRAUDE PRATICADA POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato bancário firmado mediante fraude, condenando solidariamente o banco e a empresa fraudadora à restituição de valores descontados indevidamente da folha de pagamento da autora e ao pagamento de indenização por danos morais. O banco recorrente alega sua ilegitimidade passiva, inexistência de ato ilícito, ocorrência de fortuito externo e, subsidiariamente, requer a redução da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer se o banco recorrente possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação; (ii) definir se o banco é civilmente responsável pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude praticada por terceiro; (iii) estabelecer se o valor da indenização por dano moral arbitrado na sentença deve ser mantido ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada, pois os documentos dos autos demonstram que o banco apelante integrou a cadeia de fornecimento do serviço de crédito, sendo responsável pela liberação dos valores desviados pela empresa fraudadora, o que atrai sua responsabilidade solidária nos termos do CDC.
4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, que não pode se eximir sob o argumento de que o golpe foi praticado exclusivamente por terceiro.
5. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 479, reconhece que fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias configuram fortuito interno, inerente à atividade da instituição financeira, que deve adotar mecanismos de segurança para proteger o consumidor.
6. A prova pericial grafotécnica atestou a falsidade da assinatura da autora no contrato de empréstimo, o que evidencia a inexistência de vínculo contratual válido e legitima a restituição dos valores descontados da folha de pagamento da consumidora.
7. A tentativa do banco de afastar sua responsabilidade com base em suposta contraprestação não se sustenta, pois os valores liberados foram desviados sem quitar a dívida original da consumidora, frustrando a finalidade da operação e revelando vício insanável de consentimento.
8. O dano moral é reconhecido, pois os descontos indevidos afetaram diretamente a subsistência da autora, caracterizando lesão à sua dignidade, sobretudo diante de sua condição de pessoa idosa e hipervulnerável, e ultrapassando os meros aborrecimentos cotidianos.
9. O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 5.000,00, revela-se proporcional às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade, da função pedagógica da condenação e da vedação ao enriquecimento sem causa.
10. A responsabilidade solidária do banco subsiste, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC, não sendo possível imputar exclusivamente ao consumidor os riscos da atividade bancária nem transferir a ele os prejuízos decorrentes da fraude.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento do serviço bancário e possui legitimidade passiva em ações que discutem fraudes cometidas por seus correspondentes.
2. O banco responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.
3. A falsidade da assinatura no contrato bancário torna a contratação inexistente, legitimando a restituição dos valores descontados da consumidora.
4. A ocorrência de descontos indevidos em folha de pagamento configura dano moral indenizável quando afeta a subsistência e a dignidade do consumidor.
5. A responsabilidade solidária do banco permanece mesmo quando os valores foram desviados por empresa terceira, cabendo-lhe o direito de regresso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, X; CC, art. 186; CPC, arts. 373, II, e 85, §11; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VI, 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp n. 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17/12/2008; STJ, Tema Repetitivo 1.061; TJDFT, Acórdão 2034201, 0705836-60.2022.8.07.0004, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 14/08/2025, DJe 29/08/2025; TJDFT, Acórdão 2009106, 0716348-14.2022.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 12/06/2025, DJe 27/06/2025; TJDFT, Acórdão 2011452, 0700163-95.2022.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 25/06/2025, DJe 10/07/2025.